Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735028-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITHS MOREIRA AGUIAR contra decisão exarada no ID 169527291, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA n. 0709566-03.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz Plantonista de Primeiro Grau entendeu não haver elementos capazes de demonstrar que a liminar pleiteada se trataria de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela que tem por objeto a posse em cargo público que se deu em 23/08/2023 entre às 9h30 e 12h30. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do laudo PCD no 175/2023 - SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS, em razão de sua aptidão para exercer o cargo na condição de PCD (Transtorno do Espectro Autista) e que seja garantido ao autor o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, na posse coletiva prevista para o dia 23/08/2023, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme resultado final homologado do concurso (Edital no 21). No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e o provimento do agravo de instrumento. Por meio da decisão de ID 50411863, em plantão, o e. Desembargador ALFEU MACHADO, deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida para, tão somente, determinar que fique reservada a vaga do agravante (RITHS MOREIRA AGUIAR) na modalidade para a qual se inscreveu, sem prejuízo de reavaliação da decisão pelo Relator natural. Em consulta ao processo de origem, verifico que, em 23/08/2023, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela para suspender os efeitos do laudo PCD no 175/2023 -SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS e assegurar ao impetrante o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, na posse coletiva prevista para o dia 23/08/2023, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme resultado final homologado do concurso (ID 169565384). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão da decisão acima mencionada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 10:05:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora